Tribunal: CARF
Processo: 10480.722394/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722394/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.449 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
S/A FLUXO - COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL
PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO.
Na forma do que dispõem os artigos 168, I e 165, I, do CTN, o direito de
pleitear a restituição de tributo indevido ou maior que o devido, pago
espontaneamente, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário. Apresentado o Pedido de Restituição
relativo a valor de saldo negativo de IRPJ além do quinquênio legal, o pleito
foi atingido pela prescrição e não pode ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio relativo
ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2007, ano-calendário 2006 e não homologando a
compensação pleiteada no valor de R$ 4.523,07.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722394/2012-09
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/POA, sessão de 11 de julho de 2019 (fls.
83/89 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/RECIFE/PE expresso no
Despacho Decisório Seort/PJ 08/03/2012 (fls. 37) e, acolhendo os dizeres do “Termo de
Informação Fiscal” da mesma data (fls. 33/36) indeferiu a compensação pleiteada.
Referido “Termo” está assim expresso:
“Solicita o interessado, por meio da petição apresentada ao presente processo
Pedido de Compensação ou Restituição no qual pretende utilizar créditos
relativos a Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2007, ano-calendário 2006,
para compensar com o débito de IRRF do código 0561, relativo ao período de
dezembro/2001, com vencimento em 20/01/2012 e valor de R$ 4.523,07.
Alega, para tanto, que não conseguiu gerar o PER/DCOMP eletrônico para
realizar a compensação em razão de erro gerado quando da emissão da
declaração que informava que tratando-se de crédito relativo a período de
apuração ocorrido a mais de cinco anos da data de transmissão (art. 168, do
CTN) a utilização do crédito está condicionada à apresentação de anterior
pedido de restituição no prazo do mesmo artigo do CTN e, para tanto, na
declaração de compensação deve ser informar o no do PER/DCOMP inicial.
Entende o contribuinte que, tendo apresentado a declaração de compensação
inicial desde 2007, por meio do PER/DCOMP no 40683.54402.060807.1.3.02-
1336, não mais haveria de se falar em prescrição e o crédito remanescente
após a realização de todas as compensações anteriores poderia ser utilizado
normalmente.
Passando a analisar o pedido do contribuinte vemos que o que causou a
impossibilidade de geração do PER/DCOMP eletrônico deveu-se ao fato de o
contribuinte não ter apresentado, antes de iniciar a utilização dos créditos por
meio de compensação, o pedido de restituição dos créditos que pretendia
utilizar por longo período.
Vejamos a norma do CTN quanto à prescrição do direito de pedir restituição,
estabelecidas no art. 168 do CTN.
(...)
Da leitura da referida norma, tem-se que o direito de pedir a restituição possui
prazo fatal para o seu exercício sob pena de prescrição do direito de utilizá-lo.
Quanto à compensação, esta não traz na leitura do código prazo de prescrição
para o seu requerimento. Tal prazo em relação à compensação é desnecessário
haja vista que o contribuinte só pode compensar créditos líquidos e certos.
Ora, um dos requisitos da certeza do crédito decorre da não incidência de
prescrição sob o mesmo. Por isso, não é possível ao contribuinte compensar
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

crédito já prescrito, posto que lhe falta um dos requisitos exigidos pela norma
do art. 170, do CTN, qual seja, a certeza.
Diante destes fatos e analisando o caso do contribuinte, devemos remetê-lo à
leitura das instruções do programa gerador do PER/DCOMP onde
apresentamos abaixo os excertos que tratam da restituição e da compensação.
(...)
Da leitura das informações existentes no próprio programa gerador do
PER/DCOMP, que se encontram disponíveis desde a versão 4.0 do mesmo,
demonstra-se ficar claro que:
1) O pedido de restituição somente pode se referir a créditos relativos a
períodos de apuração encerrados a menos de cinco anos;
2) A compensação só pode ser apresentada em crédito passível de restituição,
ou seja, desde que relativo a período de apuração encerrado a menos de cinco
anos;
3) Por fim, a compensação de crédito recolhido a mais de cinco anos deveria
ser precedida de pedido de restituição formulado dentro do prazo do art. 168,
do CTN.
Por tais razões temos que, na verdade, o contribuinte, desconhecendo a
necessidade de prévia apresentação de pedido de restituição, passou a utilizar
o crédito sem atentar para o decurso do prazo prescricional. Por isso, durante
todo este tempo apresentou apenas declarações de compensação sem
formalizar o pedido de restituição a fim de suportar as compensações acaso
apresentadas após o esgotamento do prazo prescricional.
Diante do exposto, resta claro que inobstante os argumentos aduzidos pela
empresa, não há como se lhe acatar os pedidos, visto que em face de inexistir
pedido de restituição dos créditos de IRPJ relativos ao ano-calendário 2006,
não é possível a apresentação de declaração de compensação de créditos
relativos a período de apuração encerrado a mais de cinco anos em função de
tal tipo de crédito não mais ser passível de restituição, por ter sido atingido
pela prescrição e, desta forma, por não possuir a certeza exigida pelo art. 170,
do CTN, para a aceitação de sua compensação.
Assim, ante a análise realizada do presente processo, proponho a emissão de
despacho decisório no sentido de:
1) Indeferir o pedido de restituição dos créditos remanescentes de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, em razão de terem sido atingidos
pela prescrição, na forma do art. 168, do CTN;
2) Não homologar a compensação do débito de IRRF do código 0561, relativo
ao período de dezembro/2001, com vencimento em 20/01/2012 e valor de R$
4.523,07, tendo em vista que o crédito que a empresa pretendia utilizar já foi
atingido pela prescrição, conforme indicado no item precedente, faltando ao
mesmo a certeza exigida pelo art. 170, do CTN, para possibilitar a realização
da compensação e, ainda, porque a impossibilidade de apresentação da
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

Declaração de Compensação por meio eletrônico foi ocasionada por o
contribuinte não ter apresentado o regular pedido de restituição eletrônico dos
créditos antes de escoado o prazo de prescrição”.
Por sua vez, o DD (fls. 37):

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
42/47, na qual reproduziu basicamente o inconformismo que apresentou em petição de
29/02/2012, dirigida ao Titular da Unidade da RFB em Recife (fls. 2/6)186/192), cuja síntese, a
partir do relatório da decisão de 1o Piso, abaixo se reproduz:
“Trata-se da manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
para reforma do despacho decisório da DRF Recife (PE) que não homologou
compensação para quitar débito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
vencível em 20/1/12, código de receita 0561, período de apuração dez/11, no
valor de R$ 4.523,07, e indeferiu pedido de restituição do crédito remanescente
– ambos suportados pelo saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) do ano-calendário 2006.
A interessada formalizou 131 PER/Dcomps, objetivando compensar, retificar
ou cancelar compensações amparadas no saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

calendário 2006, cujo valor declarado em DIPJ era de R$ 810.302,83. Os
PER/DCOMP foram apresentados de 6/8/07 até 12/12/11. Em 12/1/12, a
contribuinte tentou realizar nova compensação por meio eletrônico, mas o
sistema não admitiu e informou a seguinte mensagem de erro:
Período de Apuração do Saldo Negativo com mais de cinco anos em
relação à data de transmissão (Artigo 168 do CTN). A utilização do
crédito nesse caso está condicionado à apresentação de Pedido de
Restituição dentro do prazo estabelecido no Artigo 168 do CTN
pendente de emissão de ordem de pagamento cujo número do
PER/DCOMP deve ser informado no campo No do PER/DCOMP
Inicial.
Diante do empecilho imposto pelo sistema, a contribuinte propôs o pedido de
compensação ou restituição formulado por escrito não padronizado, objeto do
despacho decisório ora recorrido. Em seu texto, alegou que a mensagem do
sistema estava em desacordo com o ordenamento jurídico e que obstava o seu
regular exercício do direito, uma vez que o crédito já fora totalmente
reconhecido em compensações apresentadas até setembro de 2011, que
estavam sendo homologadas. Defendeu ser ilógico apresentar pedido de
restituição de crédito reconhecido. Sustentou ainda que, devido à pendência de
homologação de compensação em setembro de 2011, não havia se iniciado o
prazo prescricional, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), tal prazo somente ocorreria depois de expirado o prazo de cinco
anos, contados do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos, a partir da
homologação tácita (arts. 150, § 4o, 165 e 168 do CTN).
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão da prescrição
do crédito solicitado/alegado, nos termos do art. 168 do CTN. Já a
compensação não foi homologada pelo mesmo motivo, por faltar certeza ao
crédito (art. 170 do CTN) e por não ter havido apresentação de pedido de
restituição antes de esgotado o prazo de prescrição.
A interessada foi intimada do despacho decisório em 20/3/12 e apresentou
manifestação de inconformidade em 19/4/12.
A inconformidade basicamente replica as razões apresentadas no pedido
inicial, reforçando que crédito não estava prescrito. É solicitado o deferimento
da compensação e a restituição do crédito conforme memória de cálculo
anexa”.
Submetida a MI à apreciação da 1a Turma da DRJ/POA foi prolatado Acórdão
(fls. 83/89) indeferido o pleito da contribuinte e mantendo o DD da DRF/Recife, não
reconhecendo o direito creditório buscado.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma a quo:
“O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece:
(...)
O art. 74 da Lei 9.430/96 contempla a possibilidade de o sujeito passivo formalizar
compensação:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

(...)
A existência de crédito passível de restituição ou ressarcimento é, portanto, condição
essencial para a compensação.
Em relação à restituição, vale conferir estes artigos do Código Tributário Nacional
(CTN):
(...)
Extrai-se da combinação desses artigos que a repetição de indébito tributário é um
direito potestativo, incontroverso, cujo exercício depende da vontade exclusiva do
sujeito passivo. Também se constata que o pleito pela restituição deve formalizado,
sob pena de decadência (prescrição), dentro do prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito tributário ou, se for o caso, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido decisão condenatória.
A Lei Complementar 118/05 estabeleceu que, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, a extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1o, da Lei 9.430/96.
A Lei 8.383/91 autorizou a Secretaria da Receita Federal do Brasil a regulamentar a
restituição e a compensação:
(...)
A Lei 9.430/96 contemplou regra no mesmo sentido em relação à compensação:
(...)
Ao fixar as normas sobre restituição e compensação, a RFB editou a Instrução
Normativa RFB 900/08, contendo os seguintes preceitos:
(...)
Constata-se que, tanto a restituição, como a compensação devem ser formalizadas
pelo programa PER/DCOMP. Na impossibilidade de sua utilização, cabe a
apresentação dos formulários específicos, conforme anexos da instrução normativa.
Não foi o que ocorreu no presente caso.
Apesar de o PER/DCOMP ser um programa único, ele consagra campos específicos
para o interessado definir se o formulário se trata de pedido de restituição ou
declaração de compensação. No caso deste processo, todos os formulários
apresentados constituíam-se em declarações de compensação. Isso significa que, para
o valor de cada compensação, a contribuinte utilizava crédito passível de restituição
e, nesse ensejo, formalizava implicitamente pedido de restituição relativo à parcela do
crédito aplicada na compensação.
A mensagem de erro informada para a contribuinte quando do envio do PER/DCOMP
em 12/1/12 tinha o propósito de alertar a intempestividade da declaração, uma vez
que havia decaído a possibilidade de ser pleiteada a restituição do saldo do indébito.
Além disso, tinha o escopo de consignar que a compensação somente teria seguimento
se previamente houvesse sido formalizado pedido de restituição, dentro do período
não atingido pela decadência, pois assim estaria assegurada a existência do direito
(potestativo) à restituição – condição para a compensação (art. 74, caput, da Lei
9.430/96).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

O art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96 dizia que o saldo do IRPJ devido, apurado em 31 de
dezembro (no caso de opção pela tributação com base no lucro real, com pagamento
do imposto mensalmente determinado sobre base de cálculo estimada) deveria ser:
(...)
A inconformada defende o prazo total de dez anos, contado do pagamento indevido,
para a decadência do direito de pleitear restituição, conforme entendimento que havia
sido sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal interpretação, no entanto, foi
válida tão somente para o período anterior à vigência da Lei Complementar 118/05,
conforme se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito:
(...)
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou súmula:
Súmula CARF 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A data de início da contagem do prazo decadencial de cinco anos para a repetição de
indébito é 31 de dezembro do ano de apuração do saldo negativo (lucro real anual).
Ainda que haja pagamentos antecipados, é somente a partir desse momento que se
encerra o período de apuração do IRPJ (e da CSLL).
Portanto, o pedido de restituição do saldo do crédito original, depois de consideradas
as compensações formuladas, foi atingido pela decadência, uma vez que solicitado em
12/1/12, quando já havia transcorrido cinco anos, contados a partir de 31 de
dezembro de 2006. A declaração de compensação, da mesma forma, não encontra
abrigo para homologação, pois, no momento em que formalizada, não havia mais
crédito passível de restituição.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
Foi dispensada a elaboração de ementa, nos termos da Portaria MF no 2.714/17
e o dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
94/100) no qual rebateu a decisão da DRF/RECIFE/PE e DRJ/PORTO ALEGRE/RS, mantendo,
no mérito, a mesma dissertação trazida nas peças recursais anteriores, essencialmente, a
inexistência de decadência ao exercício de seu direito.

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
15/08/2019 – fls. 91 – protocolização do RV em 13/09/2019 – fls. 92). Em relação à
representação da recorrente, NÃO CONSTA INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS
AUTOS constituindo o signatário da peça recursal Dr. Rodrigo Oliveira Silva – CPF no
320.518.948-50 – OAB/SP no 287.687 como patrono. Porém, na página de autenticação do
recurso voluntário consta o seguinte:

Desse modo, considerando que o documento foi assinado digitalmente pelo
advogado utilizando o endereço do contribuinte no “e-cac”, penso ser lícito concluir que foi
suprida a necessidade de procuração expressa.
Assim, recebo e conheço do RV.
Não há preliminares.
A discussão tem como ponto central a tentativa da recorrente de utilizar
créditos relativos a Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2007, ano-calendário 2006, para
compensar com o débito de IRRF do código 0561, relativo ao período de dezembro/2001, com
vencimento em 20/01/2012 e valor de R$ 4.523,07.
Tanto no DD como na decisão recorrida o pleito foi negado em razão de três
motivos independentes e convergentes, a saber:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

1.
Não ter a contribuinte formalizado pedido de restituição dos créditos de IRPJ relativos ao
ano-calendário 2006;
2.
Não ser possível a apresentação de declaração de compensação de créditos relativos a
período de apuração encerrado há mais de cinco anos em função de tal tipo de crédito
não mais ser passível de restituição, por ter sido atingido pela prescrição; e,
3.
O crédito não possuir a certeza exigida pelo art. 170, do CTN, para a aceitação de sua
compensação.
Em sua defesa recursal insiste que ao longo do tempo protocolizou 131
PER/DCOMPS sob os mesmos fatos, o que implicaria em “evidente manifestação quanto a
utilização de seu direito de crédito” e que, “seria ilógico formular outro expediente visando à
restituição de um crédito já reconhecido e homologado pela RFB” (RV – fls. 98).
Assenta que “não pode tal direito ser afastado pela ausência de procedimento
meramente formal” (ibidem), clama pela aplicação da “verdade material” e finaliza requerendo
provimento.
Penso que descabe razão à recorrente.
Explico.
Inicio minha analise pelo primeiro tópico que gerou o indeferimento do
pedido, no caso, “não ter a contribuinte formalizado pedido de restituição dos créditos de IRPJ
relativos ao ano-calendário 2006”.
Nesse caso, como bem pautado pelo “Termo de Informação Fiscal” (fls. 33/36)
e pela decisão recorrida (fls. 83/89), além da observância aos dispositivos legais, os
procedimentos no âmbito administrativo que os contribuintes devem realizar e os requisitos
que devem atender quando buscam se repetir de indébitos, seja por restituição, ressarcimento ou
compensação de tributos, exigem plena observância às normas baixadas pela Receita
Federal, sob pena de indeferimento do pleito.
Nessa linha, despiciendo maiores digressões para se lembrar que a transmissão
de PER/DCOMP é imprescindível para operacionalização do sistema. E não se trata, como
aduzido pela recorrente, de “procedimento meramente formal”, ao contrário, é exigência que tem
fonte em lei.
Veja-se o texto da Lei no 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(...)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Na sequência, a edição da Lei no 9.430/1996, disciplinando o assunto e dando
formatação operacional à norma:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto
neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade
para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
E as Instruções Normativas que se seguiram, no período, IN nos 600/2005,
728/2007, 831/2008 e 900/2008, todas com o mesmo tom em relação ao tema, valendo a
reprodução, exemplificativamente, de dispositivos desta última:
CAPÍTULO II DA RESTITUIÇÃO
SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a
título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da
União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior
que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses
mencionadas nos incisos I a III, as quantias recolhidas a título de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de
obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos
tributos administrados pela RFB. § 2o A RFB promoverá a
restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS que não
estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha
sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável
pela administração da receita. § 3o Compete à RFB efetuar a
restituição dos valores recolhidos para outras entidades ou fundos,
exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante
convênio.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição, constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido
de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição, constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido
de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
(...)
CAPÍTULO V DA COMPENSAÇÃO
SEÇÃO
I
DAS
DISPOSIÇÕES
GERAIS
SOBRE
A
COMPENSAÇÃO EFETUADA MEDIANTE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições
recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do
direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Então, descumpridas as normas, a consequência não poderia ser outra que não
o improvimento do pedido.
Passo ao tópico segundo: “impossibilidade de apresentação de declaração de
compensação de créditos relativos a período de apuração encerrado há mais de cinco anos em
função de tal tipo de crédito não mais ser passível de restituição, por ter sido atingido pela
prescrição”.
A respeito, escreveu a recorrente em seu RV (fls. 98) que “entregou 131
PER/DCOMPS formalizando a utilização do saldo negativo em comento, implicando evidente
manifestação quanto a utilização de seu direito de crédito. Nessa situação, não há que se falar, em
absoluto, de condicionamento do pedido de compensação a um posterior pedido de restituição. Seria
ilógico, com efeito, formular outro expediente visando à restituição de um crédito já reconhecido e
homologado pela RFB”.
Mais ainda, que “reconhecida a existência do saldo negativo, seja pela declaração
em DIPJ ou pela recepção de 131 pedidos de compensação, sem que qualquer impugnação de mérito
tenha sido realizada pela decisão recorrida, não pode tal direito ser afastado pela ausência de
procedimento meramente formal”.
Data vênia ao entendimento da defesa, penso que o raciocínio desenvolvido
está equivocado.
Na verdade, como bem composto pela decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 85), “a
repetição de indébito tributário é um direito potestativo, incontroverso, cujo exercício depende da
vontade exclusiva do sujeito passivo”, o que significa dizer, sem meias palavras, que, para sua
exteriorização e implementação, há de haver o devido manejo processual por parte da
interessada e isso implica, no caso do processo administrativo-fiscal (PAF), no que tange à
repetição do indébito via restituição/compensação, em se cumprir o que a legislação define e
que, no caso, como já visto antes, passa pelo preenchimento e transmissão de PER/DCOMP, um
para cada pedido e declaração.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

Em outro dizer, tendo a recorrente apurado saldo negativo de IRPJ e dele
querendo fazer uso para compensar tributos de sua responsabilidade, deve,
OBRIGATORIAMENTE, seguir o que prescreve a respeito o rol legislativo e regulamentar já
transcrito neste voto, especialmente os artigos 3o e 34, da IN (RFB) no 900/2008.
Então, não basta haver a apuração do saldo negativo do IRPJ e ele estar
demonstrado na DIPJ, mas, muito mais além, é preciso que a interessada apresente o PER
(pedido de restituição) e a DCOMP (declaração de compensação) identificando qual o direito
creditório que alega ter, seu valor e o que estará compensando. Assim procedendo, como exigem
as normas substantivas e adjetivas, o que era latente passa a ser concreto, diga-se, o saldo
negativo expresso na DIPJ assume características de direito creditório compensável com outros
tributos.
Nessa linha, como bem dito pela recorrente, os 131 PER/DCOMP que
apresentou à Receita Federal tiveram o condão de transformar cada “fatia” do saldo negativo de
IRPJ do período em “direito creditório” que foi anteposto, via compensação, a débitos de sua
responsabilidade, extintos até ulterior homologação.
Entretanto – e aí reside o equívoco da recorrente – cada um dos 131
PER/DCOMP transmitidos validaram tão somente aquilo que cada um traduzia em pedido e
compensação, JAMAIS o montante total do saldo negativo.
Desse modo, a cada um dos 131 PER/DCOMP transmitidos pela recorrente, os
sistemas da Receita Federal cruzavam a informação relativa ao saldo negativo com o montante
submetido à compensação e a data do evento, ou seja, o trinômio saldo negativo/valor/data.
Com isso, enquanto os 131 PER/DCOMP informavam valores que ainda
tinham “estoque” de saldo negativo e o pleito se oficializava dentro de cinco anos a contar da
apuração do referido SN, os sistemas validaram, para posterior homologação, referidos pedidos.
Em palavras opostas, se o “estoque” de saldo negativo já houvesse sido integralmente utilizado,
ainda que um PER/DCOMP fosse apresentado dentro do lustro prescricional, não haveria
validação, por utilização excedente ao montante apurado.
Como bem alertado pela decisão de 1o Piso (fls. 87) “apesar de o PER/DCOMP
ser um programa único, ele consagra campos específicos para o interessado definir se o formulário se
trata de pedido de restituição ou declaração de compensação. No caso deste processo, todos os
formulários apresentados constituíam-se em declarações de compensação. Isso significa que, para o
valor de cada compensação, a contribuinte utilizava crédito passível de restituição e, nesse ensejo,
formalizava implicitamente pedido de restituição relativo à parcela do crédito aplicada na
compensação”.
Resumindo, o 1o PER/DCOMP formalizou um direito creditório e uma
compensação vinculada, o 2o, outro, o 39o, outro, o 83o, o 131o outro. Ou seja, todos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

independentes e que, ao contrário do entendimento da defesa, não irradiaram efeitos um
sobre o outro e nem efeitos futuros.
Nesse mesmo raciocínio, o 132o PER/DCOMP transmitido em 12/01/2012 e
que aqui se analisa, geraria efeitos apenas em relação à parcela nele informada, no caso R$
4.523,07 (fls. 18/31), não fosse a ocorrência da prescrição, como bem exposto nas razões de
decidir do DD (fls. 37):
a) Indefiro o pedido de restituição dos créditos remanescentes de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006, em razão de terem sido atingidos pela prescrição, na forma do art. 168,
do CTN;
b) Não homologo a compensação do débito de IRRF do código 0561, relativo ao período de
dezembro/2001, com vencimento em 20/01/2012 e valor de R$ 4.523,07, tendo em vista que o
crédito que a empresa pretendia utilizar já foi atingido pela prescrição.
Decisão em consonância com a norma imperativa do artigo 168, do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisão condenatória.
Norma substantiva que conjugada com o artigo 165, I, do mesmo diploma
normativo1 impõe que o direito de pleitear a restituição de tributo indevido ou maior que o
devido, pago espontaneamente, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito tributário.
Em síntese, mesmo havendo “estoque” de SN, sendo o pedido aposto nos
sistemas da Receita APÓS o quinquênio permitido para exercício do direito, não seria
validado ou aceito.

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

Foi essa exatamente a função da mensagem de erro que apareceu para a
contribuinte quando do envio do PER/DCOMP em 12/1/12: alertar a intempestividade da
declaração, uma vez que havia sido fulminada a possibilidade de ser pleiteada a restituição do
saldo do indébito. Além disso, tinha o escopo de consignar que a compensação somente teria
seguimento se previamente houvesse sido formalizado pedido de restituição dentro lustro
prescricional, o que asseguraria a existência do direito potestativo à restituição
Enfim, da leitura das informações existentes no próprio programa gerador do
PER/DCOMP, que se encontram disponíveis desde a versão 4.0 do mesmo, fica claro que i) o
pedido de restituição somente pode se referir a créditos relativos a períodos de apuração
encerrados há menos de cinco anos; e, ii) a compensação só pode ser apresentada em crédito
passível de restituição, ou seja, desde que relativo a período de apuração encerrado há menos de
cinco anos.
Certamente desconhecendo a necessidade de prévia apresentação de pedido de
restituição, a recorrente passou a utilizar o crédito sem atentar para o decurso do prazo
prescricional.
Com isso, não há como reconhecer o direito creditório buscado nestes autos e
nem homologar, consequentemente, a compensação intentada, posto que a data de início da
contagem do prazo extintivo do direito é de cinco anos para a repetição de indébito, no caso, 31
de dezembro de 2006, ano de apuração do saldo negativo (Lucro Real anual), posição inalterada
ainda que houvesse pagamentos antecipados, visto que somente a partir desse momento que se
encerra o período de apuração do IRPJ e da CSLL.
Finalmente, acerca do terceiro tópico de argumentação que levou ao não
deferimento do pedido, “o crédito não possuir a certeza exigida pelo art. 170, do CTN, para a
aceitação de sua compensação”, na verdade é mera consequência dos dois anteriores, isto é,
inexistindo a liquidez exigida pela Lei, não cabe a compensação dos valores, consoante art. 170,
do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos.
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

CONCLUSÃO
Em suma, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo, a decisão de 1o Piso fica solidificada.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não
reconhecendo o direito creditório em litígio relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício
2007, ano-calendário 2006 e não homologando a compensação com o débito de IRRF do código
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722394/2012-09

0561, relativo ao período de dezembro/2001, com vencimento em 20/01/2012 e valor de R$
4.523,07

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital